Tribunal: TJPA
Processo: 0801914-42.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801914-42.2021.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: MARIA IVONE TELES MOIA, TAIENNE MAYARA CONCEICAO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, sob a alegação de ausência de energia elétrica e internet no último dia do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a falta de energia elétrica e internet no bairro onde está localizada a sede da Prefeitura no último dia do prazo justifica a interposição intempestiva do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de energia elétrica em uma localidade específica não configura motivo de força maior suficiente para afastar a intempestividade do recurso.

4.

O patrono dispunha de prazo suficiente para interpor o recurso antes do último dia, assumindo o risco de eventual falha ao deixar para protocolar no último dia do prazo.
A interposição de recurso após decorrido o prazo importa no reconhecimento da preclusão ao direito de recorrer, segundo disciplina o art. 223 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade.
Tese de julgamento: “1. A ausência de energia elétrica e internet em local específico, ocorrida no último dia do prazo recursal, não caracteriza motivo de força maior para justificar a interposição intempestiva do recurso.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0801914-42.2021.8.14.0074.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, contra decisão monocrática de ID. 15877219, que
não conheceu da Apelação
Interposta pelo ente municipal em face de
MARIA IVONE TELES MAIA e TAIENNE MAYARA CONCEIÇÃO GUIMARÃES,
uma vez que o apelo foi interposto fora do prazo legal.

Em suas razões recursais, o Município de Tailândia argumenta ter sido intimado da sentença em 30/08/2022, de modo que, considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias 7/09 e 10, 11 e 12/10/2022, nos termos da Portaria n° 4290/2021-GP, e dias 19, 20 e 21/09/2022 - Portaria nº3648/2022-GP, o prazo para recurso findou em 20/10/2022.

Narra que no dia 20/10/2022, o patrono da Ré não pode cumprir o prazo processual no prazo em virtude de novo caso fortuito, qual seja, ausência de energia elétrica e internet no bairro Centro, onde fica situado o prédio da Prefeitura Municipal durante o todo o dia e noite.

Dito isso, requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática hostilizada, conhecendo do apelo interposto.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recorrente justifica que o protocolo intempestivo se deu por motivo de força maior, em razão da falta de energia e do sinal de internet ocorrido no dia
20/10/2022,
último dia do prazo.

No entanto, tal argumento não se presta a afastar a intempestividade do apelo.

Em que pese p recorrente afirme que a ausência de energia elétrica e internet ocorreu no bairro Centro, onde fica situado o prédio da Prefeitura Municipal, a falta de energia elétrica na localidade do escritório da prefeitura, por si só, não configura motivo de força maior à apresentação do recurso de forma tempestiva.

Situação diferente seria se houvesse interrupção de energia elétrica em toda a Comarca de Tailândia.

Outrossim, denoto que o fato que impediu o protocolo do recurso no prazo legal, ocorreu no último dia do prazo que dispunha o advogado, sendo possível concluir que ele teve um intervalo quase 30 dias úteis para confeccionar Apelação.

O causídico, ao realizar o ato processual no último dia do prazo recursal, assume o risco da sua conduta, não se admitindo que casos fortuitos ocorridos no prazo fatal justifiquem seu descumprimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO INTEMPESTIVA. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA.DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de energia elétrica na localidade do escritório do advogado, por si só, não configura motivo de força maior à apresentação do recurso de forma tempestiva. 2. A interposição de recurso após decorrido o prazo importa no reconhecimento da preclusão ao direito de recorrer, segundo disciplina o art. 223 do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(TJ-RR - AgInt: 0805602-34.2016.8.23.0010, Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO, Data de Julgamento: 08/07/2022, Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2022)

Portanto, em que pese o esforço argumentativo, não merece provimento o recurso interposto. A interposição de recurso após decorrido o prazo importa no reconhecimento da preclusão ao direito de recorrer, segundo disciplina o art. 223 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024